Tribunal: TJMT
Processo: 1046194-66.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046194-66.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANIELE BENEDITA MACIEL PAIXAO COELHO - CPF: 025.210.211-80 (APELADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ARQUIVADO E AÇÃO CÍVEL SEM REPERCUSSÃO PENAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. TEMA 22 DO STF. DESCUMPRIMENTO DE REGRA EDITALÍCIA. NÃO ENVIO COMPLETO DO FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL NO PRAZO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por candidata ao cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar, anulando o ato administrativo que a eliminou na fase de investigação social e determinando sua reintegração ao certame.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação da candidata com base na existência de boletim de ocorrência arquivado e ação cível sem repercussão penal viola o princípio da presunção de inocência; e (
ii
) estabelecer se o não envio completo do Formulário de Investigação Social, no prazo previsto em edital, constitui fundamento legítimo para a exclusão do concurso público.

III. Razões de decidir

3. A eliminação de candidato em investigação social fundada exclusivamente em boletim de ocorrência arquivado ou em processo cível de natureza patrimonial afronta o princípio da presunção de inocência, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 22.

4. O edital do concurso público vincula a Administração e os candidatos, assegurando a observância dos princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade.

5. A exigência de envio integral do Formulário de Investigação Social no prazo estipulado constitui regra objetiva do certame, cujo descumprimento enseja eliminação automática, conforme previsão expressa do edital.

6. A juntada extemporânea de documento essencial ou a complementação da documentação em fase recursal administrativa viola a isonomia entre os candidatos e não pode ser admitida.

7. Sendo o ato administrativo de eliminação motivado por mais de um fundamento, a subsistência de causa legítima e autônoma, consistente no descumprimento da regra editalícia, é suficiente para manter a exclusão da candidata.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A eliminação de candidato em concurso público não pode se fundar exclusivamente em boletim de ocorrência arquivado ou em ação cível sem repercussão penal, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. 2. O não envio completo de documentação exigida em edital, no prazo estabelecido, constitui causa legítima para eliminação do certame, sendo vedada a complementação posterior por ofensa à isonomia e à vinculação ao edital.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC e RN n. 1056592-77.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.10.2022; TJMT, RN n. 1003843-20.2018.8.11.0041, Rel. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.7.2022; STJ,
AgInt
no RMS n. 70835 RO 2023/0063132-3, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, j. 26.6.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
.

Na petição inicial, a autora narrou que se inscreveu no Concurso Público para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Edital n
.
003/2022-SEPLAG/SESP/MT). Relatou ter sido aprovada nas fases iniciais, contudo, foi considerada
“
NÃO RECOMENDADA
”
na fase de Investigação Social. Segundo a autora, a eliminação baseou-se em dois fundamentos: (i) a existência de um Boletim de Ocorrência (n
.
2016.392214) e de um processo cível (n
.
1029136-84.2021.8.11.0041) em seu desfavor; e (
ii
) o não envio de todas as páginas do Formulário de Investigação Social (FIS), descumprindo o item 18.6, alínea
“
l
)”
, do edital.

A autora alegou que o Boletim de Ocorrência foi arquivado sem gerar ação penal e que o processo cível trata de questão patrimonial (imissão na posse), não havendo conduta desabonadora que justifique a exclusão, invocando o princípio da presunção de inocência. Quanto à falha documental, sustentou ter ocorrido erro no sistema ou equívoco sanável, tendo apresentado o documento completo em sede de recurso administrativo, pugnando pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para anular o ato administrativo e prosseguir no certame.

Importa destacar que a ação foi ajuizada, inicialmente, perante a
Justiça Federal
(Seção Judiciária de Mato Grosso), figurando no polo passivo também a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). O Juízo Federal, contudo, reconheceu a ilegitimidade passiva da UFMT quanto à fase de Investigação Social — de responsabilidade exclusiva da PMMT — e, consequentemente, declarou sua incompetência absoluta, determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual de Mato Grosso.

Recebidos os autos na Justiça Estadual, o
Estado de Mato Grosso
apresentou contestação. Em sua defesa, arguiu a legalidade do ato administrativo, sustentando a estrita vinculação ao edital. Argumentou que a investigação social para carreiras de segurança pública exige conduta ilibada e irrepreensível, sendo legítima a avaliação da vida pregressa. Quanto à documentação, defendeu que o edital é claro ao exigir o envio completo do Formulário de Investigação Social (FIS) no prazo estipulado, e que o descumprimento dessa regra acarreta a eliminação objetiva, não podendo ser suprida extemporaneamente sob pena de violação à isonomia.

A autora apresentou impugnação à contestação, reiterando os termos da inicial e reforçando que a eliminação foi desproporcional e feriu o entendimento do STF quanto à presunção de inocência.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, anulando o ato de exclusão e determinando a reintegração da candidata.
Em sua fundamentação, o Juízo de primeiro grau consignou que a controvérsia se cingia à legalidade do ato de eliminação.

Quanto ao Formulário de Investigação Social, o juízo sentenciante entendeu que a autora apresentou os documentos por meio digital e que a Administração, ao manter a exclusão sem analisar as razões e os documentos apresentados (ainda que em sede recursal), afrontou os princípios da ampla defesa, do contraditório e da motivação dos atos administrativos.

No que tange ao Boletim de Ocorrência e à Ação Cível, a sentença fundamentou que não havia nos autos qualquer indício de condenação criminal com trânsito em julgado, tampouco fato que, de modo objetivo e concreto, desabonasse a reputação da candidata. O Juízo destacou que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é reiterada no sentido de que a eliminação baseada em BO arquivado ou processos cíveis sem repercussão penal viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Irresignado, o
Estado de Mato Grosso
interpôs
este recurso
. Em suas razões, sustenta que a sentença merece reforma, pois a candidata não atendeu aos requisitos do edital. Reitera que a omissão na entrega completa do FIS é causa objetiva de eliminação prevista no edital (item 18.14), e que permitir a juntada posterior privilegia a apelada em detrimento dos demais candidatos. Ademais, defende que a existência de registros desabonadores é incompatível com a função policial militar, citando a possibilidade de requisitos mais rigorosos para a segurança pública, conforme ressalva do próprio STF.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, alegando que a falha no envio foi sanada e que não possui antecedentes criminais que justifiquem a exclusão.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito, deixando de opinar sobre o mérito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia reside na legalidade do ato administrativo que eliminou a candidata do
c
oncurso
p
úblico para o cargo de Soldado da PMMT, na fase de
i
nvestigação
s
ocial.

A eliminação fundou-se em dois pilares distintos que merecem análise separada:
(i) a
existência de registros em desfavor da candidata (um Boletim de Ocorrência e uma Ação Cível)
; e (
ii
) o
descumprimento de regra editalícia consistente no não envio de todas as páginas do Formulário de Investigação Social (FIS)
(Id 324309364, fls. 34)
.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, em regra, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, substituindo-se à banca examinadora nos critérios de avaliação. Todavia, é dever do Judiciário intervir quando o ato administrativo estiver eivado de flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como quando houver desrespeito às regras do edital.

Passo à análise dos pontos nevrálgicos.

E
liminação com base em Boletim de Ocorrência e Processo Cível

A Administração Pública fundamentou a
“
não recomendação
”
da candidata, em parte, na existência de um Boletim de Ocorrência por suposta calúnia/desacordo comercial e de uma ação cível de imissão na posse.

Neste ponto específico, assiste razão à apelada e à sentença recorrida. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, fixou a tese do
Tema 22
, que dispõe:

“
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.
”
.

A razão de ser deste entendimento é a proteção ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF). Embora a carreira policial exija retidão de conduta, a mera existência de inquéritos policiais (ainda mais se arquivados ou sem denúncia) ou processos cíveis (que tratam de questões patrimoniais e não criminais) não possui o condão de, por si só, eliminar candidato de concurso público, salvo em situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade, o que não se verifica no caso de um desacordo comercial ou disputa possessória.

Esta Corte segue estritamente
esse
entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AÇÃO PENAL EM CURSO - AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – STF – TEMA 22 - RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a exclusão de candidato em concurso público na fase de investigação social, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal" (RE 560.900/DF).

(TJMT, AC e RN n. 1056592-77.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.10.2022)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL – EXCLUSÃO DO CANDIDATO – INVIABILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos.

(TJMT, RN n. 1003843-20.2018.8.11.0041, Rel. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.7.2022
)

Portanto, sob a ótica da vida pregressa e dos registros apresentados, a eliminação seria indevida.

N
ão envio da documentação exigida (Formulário de Investigação Social)

Contudo, a análise não se encerra no ponto anterior. O ato administrativo de eliminação também se fundamentou no fato objetivo de que a candidata
não enviou todas as páginas do Formulário de Investigação Social (FIS)
, descumprindo o item 18.6, alínea "l", do Edital.

Neste ponto, assiste razão ao Estado apelante.

O Edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório garante a isonomia e a impessoalidade do certame.

O item 18.14 do Edital n
.
003/2022
(Id 324309365, fls. 8)

é
cristalino ao dispor:

“
Os candidatos que não entregarem a documentação referente à Avaliação nas datas estabelecidas no cronograma ou que forem considerados não recomendados nesta Avaliação serão eliminados do concurso.
”
.

É incontroverso nos autos que a apelada não realizou o
upload
completo do documento exigido dentro do prazo estipulado. A alegação de erro no sistema ou a tentativa de juntada posterior em sede de recurso administrativo não socorrem a candidata.

Permitir que a apelada apresente documento essencial (o formulário completo de investigação social) fora do prazo, ou complemente a documentação em fase recursal, configuraria tratamento privilegiado em relação aos demais candidatos que cumpriram rigorosamente os prazos e exigências editalícias. Não se trata de mero excesso de formalismo, mas sim de observância às regras do jogo, previamente estabelecidas e aceitas pela candidata no ato da inscrição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a não apresentação de documento exigido no edital, no momento oportuno, acarreta a eliminação do candidato, não havendo direito líquido e certo à apresentação extemporânea:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ESSENCIAL NO PRAZO PREVISTO NO
EDITAL.
RAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. DEMAIS CANDIDATOS CUMPRIRAM A PREVISÃO EDITALÍCIA TEMPESTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO
PRIVILEGIADO.
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO POSTULADO. PRECEDENTES DO STJ.
[...]
4. No caso em tela, portanto, não há nada que justifique ou ampare direito líquido e certo de candidato que simplesmente deixa de entregar a documentação exigida em momento determinado, sob pena expressa de indeferimento, para entregar a documentação em momento diverso daquele estabelecido no edital, o que implicaria evidente vantagem sobre os demais candidatos, estando o acórdão de origem em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante no STJ.
[...]

(STJ
,

AgInt
no RMS
n.
70835 RO 2023/0063132-3, Rel. Min
.
Herman Benjamin,
T2 -
Segunda Turma
,

j.
26
.
6
.
2023
).

Dessa forma, embora a eliminação com base nos antecedentes (BO e processo cível) fosse indevida à luz do Tema 22 do STF, a eliminação com base no descumprimento formal e objetivo da entrega da documentação (FIS incompleto) é legítima e deve ser mantida, sob pena de violação à isonomia e à vinculação ao edital. Sendo o ato administrativo motivado por múltiplas causas, a validade de uma delas (a falha documental) é suficiente para sustentar a exclusão da candidata.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar integralmente a sentença e, por consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus
de
sucumbência, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026